Tribunal: STF
Processo: AP 2129
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/7/2025, decretei a prisão preventiva de PAULO JORGE GOMES, considerando os descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 151).



    Em 13/8/2025, substituí a prisão preventiva de PAULO JORGE GOMES pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 168):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Os autos encontram-se conclusos para julgamento de mérito.



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, relacionados à violação da área de inclusão em 14/8/2025 e 18/8/2025 (eDoc. 190).



    Intimada, a Defesa de PAULO JORGE GOMES apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 202):



    “O réu encontrava-se recolhido no presídio de Aquiraz, Fortaleza (CE) desde o dia 18 de julho de 2025 até o dia 14 de agosto de 2025, quando foi solto para cumprir prisão domiciliar por determinação de Vossa Excelência na Peça 168, de 13/08/2025.



    (...).



    Observa-se na Peça 181 que o Alvará de Soltura foi cumprido com a instalação da monitoração eletrônica no dia 14/08/2025 às 19h00, consoante informação à página 3. A Peça 194 da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, confirma a informação.



    Registre-se que o Presídio (ou Unidade Prisional) de Aquiraz, conhecido oficialmente como Unidade Prisional de Aquiraz, localiza-se na BR116, Km 27, em Aquiraz, no Ceará, em local afastado há mais de 40km do endereço do réu. Por não dispor de dinheiro, nem estar de posse de um celular, diante dos preços exorbitantes cobrados pelo moto táxi local, o réu foi para a sua casa a pé, no escuro pela BR-116.



    (...).



    Ao ser liberado no dia 14/08/2025, o policial, cujo nome o réu não se recorda, o orientou a apresentar-se no Fórum da VEPMA no primeiro dia útil subsequente. Uma vez que o dia 15/08/2025 foi feriado em Fortaleza (CE), o réu compareceu na VEPMA no dia 18/08/2025, segunda-feira acreditando estar cumprido o que lhe havia sido determinado pelo policial.”



    Requereu, ainda, “a revogação da prisão domiciliar imposta ao réu”, argumentando que “os delitos a ele imputados (arts. 286 e 288 do Código Penal) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco apresentam gravidade concreta capaz de justificar a manutenção da medida extrema” (eDoc. 202).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 13/8/2025, substituí a prisão preventiva de PAULO JORGE GOMES pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico.



    No caso, houve descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, tendo em vista que, nos dias 14/8/2025 e 18/8/2025, violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Embora tenha havido descumprimentos das medidas cautelares impostas, as alegações e justificativas apresentadas pela Defesa de PAULO JORGE GOMES são procedentes. 



    Conforme sustentado, o réu teve o alvará de soltura cumprido no dia 14/8/2025, após às 18h, e, logo após, dirigiu-se até a sua residência. 



    Em relação ao dia 18/8/2025, informou que o descumprimento deu-se em razão do seu comparecimento perante o Juízo, acreditando estar cumprindo determinação.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva



    Enfim, quanto aos pedidos de revogação da prisão domiciliar e flexibilização requeridos, cabe ao requerente adequar seu cotidiano ao determinado e não o contrário.



    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20), acrescida das medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente